Tribunal: STJ
Processo: 0807366-60.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867269 - AL (2025/0063432-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VALERIA MARIA DA SILVA
AGRAVANTE
: VALQUIRIA DOS SANTOS MIRANDA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BRASKEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. ACORDO CELEBRADO
ENTRE AS PARTES. QUITAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional. Incidência da
Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que "o acordo
homologado judicialmente perante a Justiça Federal, com participação do
Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário, conferiu quitação
ampla e irrevogável à Braskem S/A quanto a danos patrimoniais e
extrapatrimoniais. Eventual desconstituição desse acordo depende de ação
" (EDcl no AgInt no AREsp
anulatória, sendo inadequada a via recursal eleita
2.426.831/AL, Relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/2/2025
20/2/2025
3. "Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes
e seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser
" (AgInt no AREsp 2.431.438/AL, Relatora Ministra
discutida em ação própria
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
13/5/2024
).
16/5/2024
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
12/08/2025
18/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49680727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/08/2025 00:37:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 07d5d3d6-60e1-4040-a983-d7b4b0123047

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA49680727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/08/2025 00:37:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 07d5d3d6-60e1-4040-a983-d7b4b0123047

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867269 - AL (2025/0063432-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VALERIA MARIA DA SILVA
AGRAVANTE
: VALQUIRIA DOS SANTOS MIRANDA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BRASKEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. ACORDO CELEBRADO
ENTRE AS PARTES. QUITAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional. Incidência da
Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que "o acordo
homologado judicialmente perante a Justiça Federal, com participação do
Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário, conferiu quitação
ampla e irrevogável à Braskem S/A quanto a danos patrimoniais e
extrapatrimoniais. Eventual desconstituição desse acordo depende de ação
" (EDcl no AgInt no AREsp
anulatória, sendo inadequada a via recursal eleita
2.426.831/AL, Relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/2/2025
20/2/2025
3. "Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes
e seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser
" (AgInt no AREsp 2.431.438/AL, Relatora Ministra
discutida em ação própria
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
13/5/2024
).
16/5/2024
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se agravo interno interposto por VALERIA MARIA DA SILVA e Outra
contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial sob o
fundamento segundo o qual a desconsideração de acordo homologado judicialmente, por
supostos vícios de consentimento, deve ser realizada por meio de ação própria, conforme
orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Nas razões do agravo interno, sustentam as agravantes a reconsideração da decisão
agravada, alegando para tanto que não incidem os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ, além do que
o Tribunal
negou vigência ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que deixou de sanar
a quo
Documento eletrônico VDA49015752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 11:37:52
Código de Controle do Documento: a86a2126-03b1-4590-b699-c6106a6584dc

os vícios apontados; ao art. 14, § 1o, da Lei 6.938/1991 e arts. 186 e 927 do Código Civil, visto
que dano moral e dano material são temas distintamente tutelados, e, no caso, o acordo abrange
apenas os danos materiais, por isso que os danos morais devem ser analisados no presente
recurso especial; arts. 421 e 424 do Código Civil e art. 51, I, IV e § 1o, do CDC, visto que o
acordo foi transacionado sem a observância da função social do contrato, da equidade e demais
princípios que regem as obrigações; arts. 22 e 34, VIII, do Estatuto do Advogado, combinados
com os arts. 85, § 14, e 90, § 2o, do CPC/2015, na medida em que não foram respeitados os
contratos de prestação de serviços advocatícios.
A impugnação do presente recurso foi apresentada às fls. 454/459.
É o relatório.
VOTO
O recurso especial, ora revisitado, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado de Alagoas, assim ementado (e-STJ, fl. 206):

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
DECISÃO AGRAVADA QUE EXTINGUIU O FEITO EM RELAÇÃO ÀS
AGRAVANTES. CABIMENTO DO RECURSO CONSTATADO. ART.
1.015, INCISO VII, DO CPC. PREPARO DISPENSADO. GRATUIDADE
DA JUSTIÇA DESDE A PRIMEIRA INSTÂNCIA. ADMISSIBILIDADE
RECURSAL PREENCHIDA. MÉRITO: MANUTENÇÃO DA DECISÃO
IMPUGNADA, TENDO EM VISTA O ACORDO FIRMADO PELAS
AGRAVANTES NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0813905-
84.2021.4.05.8000, QUE TRAMITA NA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DE ALAGOAS, ENVOLVENDO A BRASKEM S/A.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À
."
UNANIMIDADE

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do recurso especial, sustentam as recorrentes, ora agravantes, que o
Tribunal
, ao manter a extinção do processo sem resolução do mérito diante da
a quo
homologação do acordo coletivo, negou acesso à justiça e violou os arts. 186 e 927 do Código
Civil e art. 14, § 1o, da Lei 6.938/1991, na medida em que o acordo celebrado não abrange todas
as questões suscitadas na presente ação indenizatória, notadamente o dano moral, que é
individual e personalíssimo.
Obtemperam que o acordo coletivo restringe direitos sociais e contém cláusula
leonina, além do que não garantiu os honorários de advogado, conforme previsto no Estatuto da
OAB.
As contrarrazões ao recurso especial foram apresentadas às fls. 304/335.
Conforme delimitado na decisão agravada, o recurso especial tem origem em agravo
de instrumento interposto contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito
em relação aos recorrentes, ora agravantes, em razão de coisa julgada, qual seja, acordo coletivo
homologado perante a Justiça Federal.
A questão recursal gira em torno do direito à indenização por danos morais e aos
honorários advocatícios contratuais.
Documento eletrônico VDA49015752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 11:37:52
Código de Controle do Documento: a86a2126-03b1-4590-b699-c6106a6584dc

Extrai-se do acórdão proferido pelo Tribunal
que a extinção do processo se deu
a quo
em relação às autoras, ora agravantes, em decorrência da homologação por sentença de acordo
individual, o qual abrangeu indenizações de quaisquer espécies (e-STJ, fls. 213/214).
Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a desconsideração de acordo
homologado judicialmente, por supostos vícios de consentimento, deve ser realizada por meio de
ação própria, conforme orientação da jurisprudência.
Confiram-se precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SÚMULAS 5, 7
E 568/STJ. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO INDEFERIDO. AGRAVO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo em
recurso especial para, na extensão do conhecimento parcial do recurso
especial, negar-lhe provimento. Insistem as agravantes na ofensa ao art. 1.022
do CPC e sustentam não ser aplicável a Súmula 7/STJ. Pleiteiam, ainda, o
sobrestamento do feito em razão de fato novo consistente em ação civil
pública proposta pela Defensoria Pública de Alagoas e alegações de
inadequação dos acordos firmados pela Braskem. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) verificar se houve violação ao art. 1.022
do CPC por causa de suposta negativa de prestação jurisdicional;(ii) analisar a
possibilidade de sobrestamento do feito diante de fatos novos, incluindo ação
civil pública e investigações internacionais, em contraposição ao trânsito em
julgado de acordo judicial homologado. III. RAZÕES DEDECIDIR
3. O Tribunal de origem não incorre em negativa de prestação jurisdicional ao
adotar fundamentação suficiente para decidir a controvérsia, ainda que diversa
da pretendida pela parte recorrente, conforme entendimento consolidado desta
Corte.
4. A ausência de vícios no acórdão recorrido, como obscuridade, omissão ou
contradição, impede o reconhecimento de violação do art. 1.022 do CPC.
5. O reexame de fatos e provas, bem como de cláusulas contratuais constantes
do acordo judicial homologado, encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
6. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por supostos
vícios de consentimento, deve ser realizada por meio de ação própria,
conforme jurisprudência desta Corte (Súmula n. 568/STJ).
7. Quanto ao pedido de sobrestamento, prevalece o trânsito em julgado do
acordo homologado, sendo indevido suspender o feito para aguardar desfecho
incerto de ação civil pública superveniente, em respeito aos princípios da
celeridade e eficiência processual.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."
(AgInt no AREsp 2.709.741/AL, Rel. Ministro CARLOS CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
TJRS),
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
)
17/02/2025
20/02/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EMRECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOSMORAIS.
DEFICIÊNCIA
NA
PRESTAÇÃOJURISDICIONAL.
ACORDO
HOMOLOGADO PELA JUSTIÇAFEDERAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
DISCUSSÃO ACERCA DAEXISTÊNCIA DE VÍCIO EM ACORDO
HOMOLOGADOJUDICIALMENTE. AÇÃO ANULATÓRIA. COBRANÇA
DEHONORÁRIOS CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA. SÚMULA 568
/STJ.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
Documento eletrônico VDA49015752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 11:37:52
Código de Controle do Documento: a86a2126-03b1-4590-b699-c6106a6584dc

4. Eventual alegação de vício em acordo homologado judicialmente deve ser
deduzida por meio de ação anulatória. Precedentes.
5. Cabe ao recorrente discutir, em ação própria, a questão relativa aos
honorários contratuais devidos pela parte ao seu patrono. Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 2.505.625/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
)
17/02/2025
20/02/2025

"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
DEFICIÊNCIA
NA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
SÚMULA
284/STF.
ACORDO
HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO EM ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA.
SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. O propósito recursal consiste em decidir se (I) houve negativa de prestação
jurisdicional; (II) o acordo firmado nos autos de ação civil pública, que
tramita na Seção Judiciária de Alagoas, abrange os danos morais apontados
pelo recorrente, (iii) há cláusula leonina no citado acordo e (iv) se é viável a
retenção, a título de honorários, de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa, em virtude de possível descumprimento de contrato celebrado entre
advogado e seu respectivo constituinte.
3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do
recurso especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional.
Incidência da Súmula 284/STF.
4. A Corte de origem decidiu as questões acerca da ausência de interesse de
agir do recorrente e da ausência de irregularidade na formalização do acordo
com respaldo nas peculiaridades fático-probatórias dos autos. Pretensão
recursal que demanda reexame de provas e de cláusula pactuada em acordo
homologado judicialmente.
5. Eventual alegação de vício em acordo homologado judicialmente deve ser
deduzida por meio de ação anulatória. Súmula 568/STJ.
6. Cabe ao recorrente discutir, em ação própria, a questão relativa aos
honorários contratuais devidos pela parte ao seu patrono.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido."
(REsp 2.157.064/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
)
13/11/2024
27/11/2024

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE
AFUNDAMENTO DO SOLO EM ÁREA DE ATIVIDADE DE
MINERAÇÃO DA BRASKEM. ACORDO HOMOLOGADO PELA
JUSTIÇA FEDERAL NO QUAL A PARTE AUTORA DEU QUITAÇÃO
IRREVOGÁVEL REFERENTE A TODOS OS DANOS RELATIVOS AOS
FATOS NARRADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, OS QUAIS
COINCIDEM COM OS FATOS NARRADOS NA PRESENTE AÇÃO
INDIVIDUAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. REDISCUSSÃO DE
CLÁUSULAS DO ACORDO NOS AUTOS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.
1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial por entender que incidiria, no caso, o óbice da Súmula 7 do STJ.
Reconsideração.
2. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se o Tribunal de
origem se pronunciou suficientemente sobre as questões postas em debate,
apresentando fundamentação adequada à solução da controvérsia, sem
incorrer em nenhum dos vícios mencionados no referido dispositivo de lei.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado acordo
celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA49015752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 11:37:52
Código de Controle do Documento: a86a2126-03b1-4590-b699-c6106a6584dc

4. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto vício
de consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se busque,
expressamente, a sua anulação. Precedentes.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes e
seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser
discutida em ação própria. Precedentes.
6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão de fls.
552/557 e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao
recurso especial."
(AgInt no AREsp 2.431.438/AL, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
13/05/2024
16/05/2024

Conclui-se que as razões do agravo interno não tiveram o condão de infirmar a
decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49015752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 11:37:52
Código de Controle do Documento: a86a2126-03b1-4590-b699-c6106a6584dc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.867.269 / AL
Número Registro: 2025/0063432-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07077678220218020001 08073666020228020000 7077678220218020001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALERIA MARIA DA SILVA
AGRAVANTE : VALQUIRIA DOS SANTOS MIRANDA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALERIA MARIA DA SILVA
AGRAVANTE : VALQUIRIA DOS SANTOS MIRANDA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
Documento eletrônico VDA49659300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:48:29
Código de Controle do Documento: cad1f130-deb9-4e19-8e75-666cb8f89bb5

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:48:29
Código de Controle do Documento: cad1f130-deb9-4e19-8e75-666cb8f89bb5